Tribunal: STF
Processo: HC 219098
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA RACIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.8.2022 por Igor de Vasconcelos dos Santos, advogado, em benefício de Valmir Pereira dos Santos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.8.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 763.335/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 7.10.2021 pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Praia Grande/SP (Ação Penal n. 1500706-35.2020.8.26.0477) às penas de um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, pela prática do delito previsto no § 3º do art. 140 do Código Penal (injúria racial), e à pena de quatro meses e dois dias de detenção, pela prática do delito previsto no caput do art. 129 do mesmo diploma legal (lesão corporal). O magistrado sentenciante fixou o regime inicial aberto e suspendeu a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 11 de agosto de 2019, por volta de 20h, nas proximidades da Rua Jorge Vieira Coutinho, 202, Maxilandia, nesta cidade, VALMIR PEREIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 5, ofendeu a integridade corporal de Joaquim Barbosa da Silva, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve. 



    Consta ainda que, naquele mesmo dia e local, VALMIR injuriou Joaquim, ofendendo sua dignidade e decoro, utilizando-se para isso de elementos referentes a raça, cor ou etnia. 



    Segundo se apurou, VALMIR costumava arrumar confusão na vizinhança onde morava, sendo pessoa dada a perturbar a vida e o sossego alheios. Na data dos fatos, ele passou horas ofendendo verbalmente seu vizinho Joaquim, usando, dentre outras, expressões racistas como ‘preto safado’, ‘negão safado’, ‘nego safado’, ‘negão maconheiro’ e outras do tipo, em claro menosprezo à vítima em razão de sua cor de pele. Não satisfeito, VALMIR resolveu agredir a vítima, sem nenhuma razão aparente para tanto. No momento em que Joaquim saía de casa com sua motocicleta, agindo de surpresa VALMIR o golpeou com uma foice, provocando assim as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 16, de natureza leve. Vizinhos intervieram e impediram outras agressões” (fls. 71-72, e-doc. 9). 



    3. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação, redimensionando as penas fixadas para um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezessete dias-multa (injúria racial) e seis meses e três dias de detenção, em regime semiaberto (lesão corporal). O Tribunal paulista também afastou o sursis concedido pelo juízo sentenciante. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL e LESÃO CORPORAL (artigos 129, caput e 140, § 3º, do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima acerca da agressão e ofensas irrogadas pelo denunciado corroboradas por testemunhas presenciais. Excludente da legitima defesa em relação à lesão corporal não verificada. Reconhecimento da majorante do artigo 141, III, do CP. Impossibilidade, sob pena de violação ao princípio da correlação. Causa de aumento não mencionada na denúncia. Condenação mantida. Basilares acima do piso diante de circunstâncias judiciais adversas representadas pelas peculiaridades e consequências dos crimes, bem como diante da personalidade perniciosa e exacerbada culpabilidade do agente. Agravante do crime praticado contra idoso. Incidência da circunstância do artigo 61, II, ‘c’, do CP (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) em face da lesão corporal irretocável. Regime inicial fechado diante da pena da injúria racial e semiaberto quanto à da lesão corporal, anotada a incompatibilidade de retiro menos gravoso com o quadro negativo reportado. Cassação de sursis concedido em primeiro grau, nos termos do artigo 77, I e II, do CP. Manutenção de valor mínimo de indenização em favor da vítima a título de danos patrimoniais e morais, sem possibilidade de majoração. Questão a ser mais profundamente discutida na esfera cível. Pedido de decretação de medidas protetivas de urgência em favor do ofendido descabido. Vítima do sexo masculino. Inteligência da Súmula 144 deste TJESP. Pressupostos fáticos incondizentes com a imposição de medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Provimento parcial tão-só ao recurso do assistente de acusação” (fls. 414-415, e-doc. 9). 



    4. A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sexta Câmara do Tribunal estadual. Não interposto outro recurso, o acórdão condenatório do paciente transitou em julgado em 14.6.2022 (fl. 454, e-doc. 9). 



    5. Contra o acórdão pelo qual provido parcialmente o apelo do assistente de acusação impetrou-se o Habeas Corpus n. 763.335/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 15.8.2022, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu a medida liminar requerida, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de VALMIR PEREIRA DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500706-35.2020.8.26.0477). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nos artigos 129, caput, e 140, § 3º, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa no importe de 11 diárias, unidade no piso, além de 4 meses e 2 dias de detenção, estipulado o regime aberto. Ademais, foi concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com imposição de indenização mínima à vítima a título de danos materiais e morais, consoante artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e de 1 salário mínimo. 



    Contra o édito condenatório insurgiram-se as partes. 



    Os desembargadores integrantes da Sexta Câmara de Direito Criminal ‘NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa e PROVERAM EM PARTE O APELO do assistente de acusação, no caso para rever as reprimendas impostas ao réu VALMIR PEREIRA DOS SANTOS, com o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estipulando-as, agora, em (1) ano e nove (9) meses de reclusão em regime inicial fechado, mais dezessete (17) dias-multa, unidade no piso e seis (6) meses e três (3) dias de detenção, com início sob o retiro intermediário, com o afastamento da suspensão condicional da pena, mantida, no mais, a sentença impugnada’ (e-STJ fl. 430). 



    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa ‘que houve MANIFESTA ILEGALIDADE na revogação do SURSIS concedido em primeira instância, uma vez que o apenado é maior de setenta anos, assim o requisito objetivo para o deferimento do benefício se aumenta para penas privativas de liberdade de até 4 anos e não 2 como quis fazer o Tribunal a quo’ (e-STJ fl. 5). 



    Ressalta que ‘a fundamentação do Tribunal de Justiça para afastar a aplicação do SURSIS é completamente inidônea, uma vez que não há nenhum problema no montante da pena ultrapassar dois anos, uma vez que os sursis em caso de apenado idoso o limite objetivo é alargado para quatro anos’ (e-STJ fl. 7). 



    Diante disso, ‘requer a impetrante a concessão LIMINAR da ordem, e ao final a ordem definitiva, para o fim de modificar o acórdão a quo para concessão do SURSIS PENAL ao paciente, uma vez que faz jus conforme artigo 77 § 2º do CP, (uma vez que revogado com base no requisito objetivo existente no caput e não no § 2º (sursis humanitário/idoso)) ou subsidiariamente a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, expedindo-se de forma imediata o competente alvará de soltura’ (e-STJ fl. 11). 



    É o relatório. Decido. 



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    No caso, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito” (e-doc. 12).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser “caso da concessão da liminar, em prejuízo da súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que a ilegalidade aqui atacada é manifesta, se não teratológica” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o fundamento utilizado para o juízo de piso, para concessão do sursis foi o parágrafo segundo do artigo 77 do Código Penal, que prevê a suspensão da aplicação da pena NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS, desde que o apenado seja maior de setenta anos que é exatamente o caso deste HC. Assim a fundamentação do Tribunal de Justiça para afastar a aplicação do SURSIS é completamente inidônea, uma vez que não há nenhum problema no montante da pena ultrapassar dois anos, uma vez que os sursis em caso de apenado idoso o limite objetivo é alargado para quatro anos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao afastar a aplicação da suspensão da pena, o tribunal a quo não analisou nenhum requisito subjetivo do apenado, que havia sido deferido pelo juízo de piso, mas tão somente o requisito objetivo (pena inferior a 2 anos) quando em verdade seria 4 anos nos termos do artigo 77 § 2º, in verbis do Código Penal:, assim temos que quanto a análise do requisito subjetivo, deve ser mantida a realizada pelo juízo de primeiro grau, que concedia o benefício” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente é maior de setenta anos, bem como possui a saúde fragilizada, uma vez que aposentado por invalidez” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que “o regime inicial imposto na sentença a quo, e mantido em sede recursal, foge dos parâmetros fixados pela lei para o caso em epígrafe. É que o paciente foi condenado pelo crime de lesão corporal leve e injúria racial, tendo sido aplicada a pena corporal de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Muito aquém, deste modo, do limite máximo para a imposição do regime aberto, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea ‘c’. Além disso, é de se ressaltar que o paciente é primário e possui bons antecedentes, conforme folha de antecedentes constante no feito” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, e ao final a ordem definitiva, para o fim de modificar o acórdão a quo para concessão do SURSIS PENAL ao paciente, uma vez que faz jus conforme artigo 77 § 2º do CP, (uma vez que revogado com base no requisito objetivo existente no caput e não no parágrafo 2º (sursis humanitário/idoso) ou subsidiariamente a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, expedindo-se de forma imediata o competente alvará de soltura” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 14.6.2022, antes da impetração deste habeas corpus, ocorrida em 20.8.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Na espécie, não se comprova ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    12. Busca-se, na presente impetração, o restabelecimento do sursis concedido pelo juízo de primeiro grau e, subsidiariamente, o restabelecimento do regime inicial aberto de cumprimento de pena, fixado na sentença condenatória.



    13. Estes os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante quanto à dosimetria da pena imposta ao paciente:



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas penas do artigo 129, caput, e 140, § 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Nessas condições e partindo do mínimo legal, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância do sistema trifásico (art. 68 do CP). 



    1) Crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP).



    Na primeira fase da dosimetria, ausente circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) meses de detenção. Deixo de exasperar a pena-base, tal como requerido pela acusação e pelo assistente da acusação, por entender que as circunstâncias e consequências do crime não transbordam o inerente aos tipos penais configurados. Ademais, acerca da personalidade do agente, embora antissocial, não revela, de todo modo, com base nos elementos coligidos nos autos, se o réu possui caráter voltado à prática de infrações penais. 



    Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, posto que o crime foi cometido contra pessoa maior de 60 anos, razão pela qual majoro a pena em 1/6, passando a constar 3 (três) meses e 15 (quinze) dias. 



    Presente, ainda, a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’ posto que a prova oral coligida nos autos confirmou que a vítima foi surpreendida pelo réu pelas costas, utilizando-se de uma foice para atacá-la, recurso esse que dificultou a defesa do ofendido. Assim, majoro a pena em 1/6, totalizando 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção. 



    Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, motivo pelo qual torno a pena sobredita como definitiva. 



    2) Crime de injúria racial (art. 140, § 3º do CP).



    Na primeira fase da dosimetria, ausente circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Deixo de exasperar a pena-base, tal como requerido pela acusação e pelo assistente da acusação, por entender que as circunstâncias e consequências do crime não transbordam o inerente aos tipos penais configurados. Ademais, acerca da personalidade do agente, embora antissocial, não revela, de todo modo, com base nos elementos coligidos nos autos, se o réu possui caráter voltado à prática de infrações penais. 



    Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, posto que o crime foi cometido contra pessoa maior de 60 anos, razão pela qual majoro a pena em 1/6, passando a constar 1 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, motivo pelo qual torno a pena sobredita como definitiva. 



    Em razão do concurso de crimes, porque o réu mediante mais de uma ação praticou dois crimes, aplicam-se cumulativamente as penas, totalizando 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção. 



    Diante das particularidades do caso em concreto e, ainda, nos termos do art. 33 e 59, ambos do CP, fixo o regime inicial de pena como o aberto. 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o crime foi cometido com violência à pessoa. 



    Contudo, presentes os requisitos legais, suspendo a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 anos, mediante as condições previstas no art.78, § 2º, ‘b’ e ‘c’, do Código Penal” (fls. 286-287, e-doc. 9). 



    14. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau e reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, redimensionando as penas fixadas e afastando a suspensão condicional da execução da reprimenda:



    “Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a julgadora singular fixado as penas-base no mínimo legal. 



    Todavia, como ponderou o assistente de acusação via apelo, a solução beneficiou VALMIR, porquanto desprezadas circunstâncias desfavoráveis representadas pelas peculiaridades e consequências do crime, bem como atinentes à personalidade e exacerbada culpabilidade do agente. 



    A propósito, o acusado ofendeu a vítima (verbal e fisicamente) sem qualquer motivo, na presença de diversas pessoas de sua convivência e durante comemoração de Dia dos Pais, detalhe a tornar a conduta ainda mais humilhante, tanto que o ofendido desenvolveu quadro traumático e, inclusive, cogita se mudar de casa para não ter mais contato com o vizinho algoz, tudo a exigir o incremento da basilar como forma de maior reprovação da conduta. 



    Aliás, como não se reconheceu a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal (crime praticado na presença de várias pessoas), fica sobejamente afastada qualquer discussão sobre inexistente bis in idem. 



    Fixam-se as basilares, pois, metade (1/2) acima do mínimo legal, chegando-se a um (1) ano e seis (6) meses de reclusão, mais onze (11) dias-multa diante da injúria racial e quatro (4) meses e quinze (15) dias de detenção quanto à lesão corporal. 



    Na segunda fase da individualização, recrudesceu-se a sanção atinente ao delito contra a honra de um sexto (1/6) por força da agravante genérica do artigo 61, inciso II, ‘h’, do Código Penal (crime praticado contra idoso), obtendo-se um (1) ano e nove (9) meses de reclusão, mais dezessete (17) dias-multa. 



    Já quanto à lesão corporal, em razão das agravantes do artigo 61, II, ‘c’ e ‘h’, do mesmo Estatuto Repressor (crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra idoso), a sanção foi aumentada de um sexto (1/6), por duas vezes, consecutivamente, totalizando seis (6) meses e três (3) dias de detenção. 



    Ao reverso do sustentado pela Defesa, inafastáveis as agravantes reportadas, porquanto como reportado a violência física foi empregada pelo réu enquanto a vítima estava de costas (e impossibilitada de se defender, portanto) e Joaquim contava mais de sessenta anos à época, peculiaridade certamente sabida pelo acusado, seu vizinho já há algum tempo. 



    E, ausentes causas de aumento ou de diminuição, tornaram-se as reprimendas definitivas nos patamares antes especificados, isto é, (1) ano e nove (9) meses de reclusão, mais dezessete (17) dias-multa, unidade no piso e seis (6) meses e três (3) dias de detenção. 



    De resto, estipulou-se o regime aberto para cumprimento das privativas de liberdade. 



    Todavia, como indicado pelo assistente de acusação, o regime inicial fechado é o único compatível com a sanção reclusiva, cabendo o retiro intermediário diante da pena de detenção, consideradas as circunstâncias judiciais adversas e as agravantes reconhecidas, peculiaridades incondizentes com a branda solução dada em primeiro grau (artigos 33, § 3º e 59, ambos do Código Penal). (…)



    No mais, as peculiaridades apontadas incompatibilizam-se com o sursis concedido (que, pois, deve ser afastado), a par do montante global da corporal ultrapassar dois anos (artigo 77, incisos I e II, do Código Penal), anotando-se, ainda, o descabimento da substituição por restritivas de direitos, ainda mais diante de delitos praticados mediante violência e grave ameaça à pessoa (artigos 44, incisos I e III, do mesmo Estatuto Repressor)” (fls. 420-423, e-doc. 9). 



    15. Na espécie, o Tribunal paulista concluiu ser o caso de acréscimo de metade nas penas-bases impostas ao paciente, pela valoração negativa de quatro “circunstâncias desfavoráveis representadas pelas peculiaridades e consequências do crime, bem como atinentes à personalidade e exacerbada culpabilidade do agente” (fls. 420-421, e-doc. 9). 



    As penas definitivas foram então redimensionadas para um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezessete dias-multa (injúria racial) e seis meses e três dias de detenção, em regime semiaberto (lesão corporal).



    16. A readequação das reprimendas pelo Tribunal de origem, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais, impede a pretendida suspensão condicional da pena, pois não atendidos os pressupostos previstos no inc. II do art. 77 do Código Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) 



    3. A manutenção da higidez das circunstâncias judiciais, tais como reconhecidas nas instâncias precedentes, leva à inviabilidade dos pleitos de fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena do paciente, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, todos eles influenciados pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.504-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018). 



    17. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses dispositivos legais podem ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena.



    18. Na espécie, o Tribunal estadual assentou que “o regime inicial fechado é o único compatível com a sanção reclusiva, cabendo o retiro intermediário diante da pena de detenção, consideradas as circunstâncias judiciais adversas e as agravantes reconhecidas, peculiaridades incondizentes com a branda solução dada em primeiro grau (artigos 33, § 3º e 59, ambos do Código Penal)” (fl. 422, e-doc. 9).



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal e para a aplicação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    19. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial ao qual está submetida a análise das questões postas e que examinou apenas o requerimento de liminar ali apresentado.



    Não se comprovam razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício, sem se assegurar àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora